Tribunal: TJSP
Processo: 1126950-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. COBRANÇA. DÉBITO. Inexistência. Pacta Sunt Servanda. Contrato firmado pelas partes expressamente previa que sobre o trabalho realizado na 1a fase do cronograma (realização de pesquisa do montante de tributos compensáveis) não incidiriam honorários. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exclusão. Sucumbência mínima da Ré. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. COBRANÇA. DÉBITO. Inexistência. Pacta Sunt Servanda. Contrato firmado pelas partes expressamente previa que sobre o trabalho realizado na 1a fase do cronograma (realização de pesquisa do montante de tributos compensáveis) não incidiriam honorários. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exclusão. Sucumbência mínima da Ré. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000762052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126950-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada
INNOCENTI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
é
apelado/apelante OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso da Ré. Negaram provimento ao
recurso da Autora. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126950-38.2017.8.26.0100 -Voto no 33198
2
Apelação Cível - no 1126950-38.2017.8.26.0100
Apelante/Apelada/Autora: INOCCENTI ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Apelante/Apelada/Ré: OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
MM. Juiz de Direito:
MATHEUS CURSINO VILLELA
Comarca da Capital Foro Central Cível 19a Vara Cível
Voto no 33198
APELAÇÃO. MANDATO. COBRANÇA. DÉBITO. Inexistência.
Pacta Sunt Servanda. Contrato firmado pelas partes expressamente
previa que sobre o trabalho realizado na 1a fase do cronograma
(realização de pesquisa do montante de tributos compensáveis)
não incidiriam honorários. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Exclusão. Sucumbência mínima da Ré. RECURSO DA RÉ
CONHECIDO
E
PROVIDO.
RECURSO
DA
AUTORA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança de
honorários advocatícios” (fls. 01/14) ajuizada por INOCCENTI ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA, cujo relatório adoto, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença (fls. 198/202), para condenar para a Ré ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 5.910,82 (cinco mil novecentos e dez reais e oitenta
e dois centavos), com correção a contar do recebimento do crédito previdenciário
e com juros de mora a contar da citação.
Por ter sucumbido em maior parte, arcará
a Autora com 70% das custas e despesas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios ao advogado da Ré fixados em 10% do valor da
condenação. Por ser vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do
Código de Processo Civil, condenou a Ré ao pagamento ao advogado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126950-38.2017.8.26.0100 -Voto no 33198
3
Autora fixados em 10%, igualmente do valor atribuído à causa.
Inconformada, a Autora interpôs o
presente recurso de apelação (fls. 212/227), pleiteando procedência integral do
pedido inicial. Subsidiariamente requereu o arbitramento de honorários
advocatícios.
A Ré também apresentou recurso de
apelação (fls. 267/275), requerendo o afastamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, com subsidiário pedido de utilização do valor da causa como
base de cálculo.
Os
recursos
foram
regularmente
processados e foram apresentadas contrarrazões (fls. 245/258 e 281/289).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta.
Segundo narrado pela Autora, ela foi
contratada para prestar serviços jurídicos à Ré, consistentes na verificação,
revisão e estudos acerca das práticas tributárias e previdenciárias da Ré, bem
como orientações a serem prestadas pela Autora. Foi apresentado cronograma
dividido em fase de verificação do regime tributário e previdenciário, com
apresentação de relatórios e planilhas finais. Alegou que as partes teriam
pactuado o pagamento de 10% sobre o benefício tributário/previdenciário
referente ao lançamento e procedimento fiscal retroativo ao início dos
trabalhos. Quanto aos tributos vincendos, seria devido à Autora o percentual
de 10% a ser pago mensalmente por 18 meses consecutivos. Após a
realização do trabalho, afirmou que foram apurados e indicados créditos
tributários e previdenciários passíveis de aproveitamento administrativo no
valor de R$ 1.049.252,56, sendo entregues dois laudos técnicos. Contudo,
após a finalização dos serviços, a Ré teria comunicado a Autora de que não
daria continuidade às medidas indicadas, sem a realização do pagamento dos
honorários devidos.
Por sua vez, a Ré alegou que a carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126950-38.2017.8.26.0100 -Voto no 33198
4
proposta teria previsto expressamente a não cobrança de honorários pela
prestação de serviços quanto ao estudo fiscal da empresa (1a fase). Quanto à
implementação dos procedimentos (2a fase), somente seriam devidos
honorários pelos serviços que resultassem em benefício concreto, por força da
implementação dos procedimentos sugeridos, sendo que restou ajustado que
somente se Ré concordasse com os trabalhos apresentados as partes
celebrariam contrato de prestação de serviços (fls. 39), o que não ocorreu.
Ressaltou que apenas o valor de R$ 59.108,20 foi compensado.
Sobreveio
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a existência de débito
devido à Autora no montante de 10% do valor compensado (R$5.910,82).
A Autora alegou fazer jus ao recebimento
integral dos honorários, contratualmente arbitrados.
É certo que compete ao autor a prova do
fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso
de Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de
Janeiro. 2007. p. 478.):
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo
juiz. Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
Ocorre que, no caso em tela, restou
comprovada a realização apenas da “1a fase do cronograma”, a qual, por
expressa determinação contratual pactuada livremente por ambas as partes,
explicitou que não haveria a cobrança de honorários advocatícios pela Autora,
conforme se extrai da carta proposta assinada por ambas as partes (fls. 34/39):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126950-38.2017.8.26.0100 -Voto no 33198
5
“[...]
Não serão cobrados honorários advocatícios
pela prestação dos serviços referidos na 1a fase do 'cronograma' (estudo fiscal da
empresa).
Pela prestação dos serviços referidos na 2a
fase
do
'cronograma'

implementação
dos
procedimentos
sugeridos,
antecipadamente se estabelece que serão devidos honorários, conforme descritos
abaixo:”
E, conforme alegado por ambas as
partes, apenas a 1a fase do cronograma foi realizada, consistente na
“verificação do regime tributário e previdenciário da empresa, para o prévio
conhecimento das operações e, posteriormente, estudo de toda a
documentação fiscal para elaboração de planilhas e relatórios com toda a
fundamentação legal, jurisprudencial necessários para legitimar o resultado
dos trabalhos e os procedimentos a serem sugeridos pela autora”.
A 2a fase, consistente no aproveitamento
do crédito apto a ser compensado com a Fazenda (através do procedimento
administrativo/ação correspondente), passível de cobrança de honorários, por
outro lado, não se iniciou por falta de vontade da Ré, que alegou que a tese
apresentada pela Autora era frágil, podendo gerar penalização à Ré por parte
dos órgãos arrecadadores, não obtendo a convalidação da auditoria.
Importante destacar, ainda, que também
consta de expressa previsão contratual que os honorários foram fixados “em
10% sobre o benefício tributário/previdenciário efetivamente obtido”, sendo que
apenas o valor de R$ 59.108,20 foi comprovadamente compensado (sendo
que a Ré foi condenada ao pagamento de 10% deste valor).
Assim, aplicam-se, in casu, os princípios
do “pacta sunt servanda” e da boa-fé objetiva, que devem guiar a relação
jurídica estipulada livremente pelas partes, desde que firmada até sua
rescisão.
Nesse prisma, o magistério do i. Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126950-38.2017.8.26.0100 -Voto no 33198
6
Nader:
“Os
contratos
são
feitos
para
serem
cumpridos pacta sunt servanda. Se o acordo de vontades se faz dentro da esfera de
liberdade reservada à iniciativa particular, em se tratando de contratos de Direito
Privado, as regras estabelecidas impõem-se coercitivamente às partes, ressalvada a
hipótese de inserção de cláusula de arrependimento ou arras penitenciais. (...) O
princípio da obrigatoriedade apóia o da autonomia da vontade, pois de nenhum
sentido este último se a criatividade desenvolvida carecesse de força jurídica. Se aos
particulares é atribuído o poder de criar o seu próprio dever ser, contraditório seria o
não provimento de obrigatoriedade às cláusulas contratuais. O poder intimidativo das
obrigações contratuais se nivelaria ao das regras morais e convencionalismos sociais”
(destacado).1
Neste ponto, destaca-se que a Autora
constitui um renomado escritório de advocacia da Capital de São Paulo, de
forma a corroborar a necessidade de observância do que foi pactuado.
Pelos mesmos motivos, é inviável a
cobrança de honorários advocatícios de “know how” pela suposta rescisão
contratual, uma vez que as partes não firmaram contrato de prestação de
serviços, apenas a carta proposta juntada aos autos. Vislumbra-se, ainda, que
consta de referida carta que as medidas da 2a fase somente seriam iniciadas
com a concordância expressa da Ré e com a realização de contrato de
prestação de serviços, que não ocorreram no caso concreto.
Desta forma, não deve ser modificada a
condenação imposta pela r. sentença.
A Ré requereu a exclusão dos honorários
advocatícios arbitrados, com subsidiário pleito de modificação da base de
cálculo.
Observa-se que o pedido inicial formulado
pela Autora foi de condenação da Ré ao pagamento de R$113.023,62, sendo
que a r. sentença condenou a Ré na quantia de R$5.910,82.
Sendo a sucumbência da Ré mínima
1 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil Contratos. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 26-27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126950-38.2017.8.26.0100 -Voto no 33198
7
(inferior ao patamar de apenas 5% do valor pleiteado pela Autora), deve ser
afastada a condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios.
Logo, o recurso interposto pela Ré deve
ser provido, excluindo a sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Por outro lado, nos moldes do art. 85, §11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela Autora ao patrono da
Ré devem ser majorados para 12% do valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença, somente para afastar a condenação da Ré ao
pagamento de honorários advocatícios e CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Autora, com a observação de que os
honorários advocatícios devidos pela Autora ao patrono da Ré devem ser
majorados para 12% do valor da causa. No mais, fica mantida a r. sentença
como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora